Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711717-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EVERALDO MARQUES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO À UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DE CRIMES. HABITUALIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CP. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1 - Para a configuração do crime continuado é necessário que a pluralidade de ações criminosas, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, esteja dentro de um mesmo contexto fático. Além disso, exige-se a presença do elemento subjetivo, consistente na demonstração da unidade de desígnios entre as ações criminosas, isto é, a previsão pelo agente infrator de que os delitos subsequentes seriam continuação do crime antecedente, aproveitando-se das mesmas oportunidades ou relações nascidas do primeiro crime. 2 - Não há como se reconhecer continuidade delitiva quando não há plano de ação comum, ou seja, os delitos subsequentes sejam continuação do crime antecedente. 3 - Habitualidade criminosa, que não se confunde com continuidade delitiva, afasta a unificação das penas. 4 - Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, sustentando o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. Com efeito, para que o STJ pudesse aferir os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010